Tribunal: TJSP
Processo: 1000267-26.2016.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Seguro de vida em grupo e acidentes pessoais. Ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenização por danos morais e antecipação de tutela. Recusa da seguradora em pagar indenização sob alegação de que a invalidez do segurado não se enquadra em quaisquer das hipóteses do risco contratado. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Renovação dos argumentos anteriores. Alegada

Ementa:
Seguro de vida em grupo e acidentes pessoais. Ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenização por danos morais e antecipação de tutela. Recusa da seguradora em pagar indenização sob alegação de que a invalidez do segurado não se enquadra em quaisquer das hipóteses do risco contratado. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Renovação dos argumentos anteriores. Alegada invalidez total por doença. Apólice que prevê cobertura para invalidez funcional permanente total por doença, ou invalidez permanente total ou parcial por acidente. Inexistência de incapacidade invalidez funcional total. Ausência de cobertura securitária, de modo que descabida a indenização pleiteada. Precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais: necessidade. Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600417
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000267-26.2016.8.26.0185, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é apelante JOSE
APARECIDO ZAVATTI, é apelada MARÍTIMA SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-26.2016.8.26.0185 -Voto no
2
COMARCA: ESTRELA D'OESTE - 1a VARA
JUIZ: DR. MATEUS LUCATTO DE CAMPOS
APELANTE: JOSÉ APARECIDO ZAVATTI
APELADA : SOMPO SEGUROS S/A (nova denominação de Marítima Seguros
S/A)
VOTO No 28.652

Seguro de vida em grupo e acidentes pessoais. Ação de cobrança
de indenização securitária cumulada com indenização por danos
morais e antecipação de tutela. Recusa da seguradora em pagar
indenização sob alegação de que a invalidez do segurado não se
enquadra em quaisquer das hipóteses do risco contratado. Ação
julgada improcedente.
Apelação do autor. Renovação dos argumentos anteriores.
Alegada invalidez total por doença. Apólice que prevê cobertura
para invalidez funcional permanente total por doença, ou
invalidez permanente total ou parcial por acidente. Inexistência
de incapacidade invalidez funcional total. Ausência de cobertura
securitária, de modo que descabida a indenização pleiteada.
Precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida. Arbitramento
de honorários recursais: necessidade. Recurso improvido, com
observação.

Cuida-se de apelação interposta por José Aparecido Zavatti contra
a r. sentença de fls. 394/397, que julgou improcedente ação de cobrança de
indenização securitária que move contra Sompo Seguros S/A, condenado o autor
ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios,
arbitrados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada sua qualidade de
beneficiário da justiça gratuita.
Em suas razões recursais, (fls. 400/427), aduz que há previsão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-26.2016.8.26.0185 -Voto no
3
cobertura securitária para invalidez funcional permanente e total. Diz que restou
comprovado a recusa da seguradora ao pagamento da indenização devida e que
o contrato firmado é título executivo extrajudicial. Sustenta que o contrato deve
ser cumprido pela apelada. Afirma que o descumprimento contratual configura
ilícito, que deve ser indenizado pelo dano moral sofrido. Postula a reforma da r.
sentença
Contrarrazões a fls. 431/453.
É o relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento, embora me sensibilize com a
situação do recorrente.
Pretende o autor o recebimento da indenização securitária por ser
vítima de doença dita como profissional e que o teria deixado incapacitado total e
permanente para exercer suas funções.
Verifica-se pela apólice acostada aos autos, mais precisamente
pela análise das garantias cobertas (fls. 56/57), que, dentre as hipóteses de
invalidez garantidas pelo seguro contratado entre as partes, estão “invalidez
permanente total ou parcial por acidente” e “invalidez funcional permanente total
por doença”.
Ainda que o perito afirme que há cobertura para a doença que
acomete o autor, denota-se que, da enfermidade mencionada, não houve
incapacidade funcional total, como previsto na apólice contratada.
Ou seja, o laudo não excluiu a hipótese de se tratar a moléstia do
autor como doença profissional. Contudo, não há hipótese para indenização em
caso de invalidez que não acarrete a incapacidade total funcional. Importante
ressaltar que não há que se falar em invalidez permanente total por doença, pois
a moléstia do autor não se enquadra no conceito de quadro clínico incapacitante,
em que se exige a perda completa e definitiva da totalidade das funções, já que
os problemas de coluna se enquadram no conceito de doenças que geram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-26.2016.8.26.0185 -Voto no
4
incapacidade apenas parcial, principalmente diante da informação de que pode
obter melhora com tratamento médico..
Ainda que admitida a incidência do Código de Defesa do
Consumidor, o certo é que a interpretação das cláusulas contratuais é restritiva,
não sendo possível inserir a ausência de incapacidade para que faça jus o
apelante ao recebimento da indenização.
Nesse sentido a jurisprudência desta Câmara:
“Seguro de vida e acidentes pessoais em grupo. Ação de
indenização. Hipótese não coberta pela apólice, que só indeniza invalidez por
doença quando leva a incapacidade total e permanente. Na Invalidez Funcional
Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento de indenização é
no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência
independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante
inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do
segurado. Autor que não apresenta incapacidade laboral. Ação julgada
improcedente em 1a instância. Correção da medida. Apelo do autor improvido.”
(Apelação Cível 1003521-73.2017.8.26.0572; Rel. Des. Ruy Coppola; j.
12/02/2020);
E,
“SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR
ACIDENTE. DOENÇA PROFISSIONAL. RISCO EXCLÚIDO DE COBERTURA.
INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Doença profissional que não se inclui no conceito de
acidente pessoal. Ausência de cobertura de risco em contrato. Dever de
observância ao princípio da boa-fé que rege as relações contratuais. Inteligência
do artigo 765, do Código Civil. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”
(Apelação no 1012257-70.2014.8.26.0577; rel. Des. Luis Fernando Nishi; j.
29.01.15);
Da mesma forma, não há que se falar em invalidez permanente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-26.2016.8.26.0185 -Voto no
5
parcial, ou recebimento de porcentagem, pois, como já dito, não há incapacidade
funcional total decorrente da doença. Vale mencionar, ainda, arestos deste C.
Tribunal:
“CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. IMPROCEDÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DA FALTA DE RESPOSTA AOS
QUESITOS SUPLEMENTARES. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL QUE
ATESTA A INOCORRÊNCIA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE
TOTAL
POR
DOENÇA.
EXCLUSÃO
DE
COBERTURA.
CABIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. 1. O laudo pericial apresentado pelo perito não apenas é
bastante detalhado, como também realizou a devida complementação das
conclusões por meio das respostas aos quesitos formulados pelas partes e pelo
juízo, tudo corroborado, ainda, pelo parecer dos assistentes técnicos da
requerida, não havendo que se falar em cerceamento de defesa pela falta de
resposta aos quesitos suplementares. 2. A conclusão do laudo pericial é pela não
ocorrência de perda da existência independente nem do exercício de relações
autonômicas, a afastar a cobertura securitária, nos termos da apólice, que exige
"invalidez funcional permanente total por doença (IFPD)", com perda da
existência independente. Não tendo ocorrido referida situação, inviável o
acolhimento dos pedidos declinados na exordial. 3. Recurso improvido.”
(Apelação Cível 1005079-03.2017.8.26.0242; Rel. Des. Artur Marques; 35a
Câmara de Direito Privado; j. 06/07/2020);
“SEGURO DE VIDA EM GRUPO
AÇÃO DE COBRANÇA

Prescrição
Inocorrência - Segurado portador de hérnia de disco lombar -
Invalidez funcional total e permanente por doença - Prova pericial Segurado
que não perdeu sua capacidade autonômica - Indenização securitária indevida
Precedente

Ação
procedente
Recurso provido.” (Apelação Cível
1002400-73.2018.8.26.0281; Rel. Des. Melo Bueno; 35a Câmara de Direito
Privado; j. 22/06/2020);
“SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO

Pretensão de recebimento da indenização julgada procedente
Pretendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-26.2016.8.26.0185 -Voto no
6
cobertura para invalidez funcional permanente e total por doença Segurado
portador de hérnia discal Laudo pericial que atesta não estar caracterizada a
perda da existência independente do segurado Incapacidade que não encontra
cobertura para invalidez por doença Inteligência do artigo 757, do Código Civil
Estipulação que não se tem por abusiva, mesmo à luz do Código de Defesa do
Consumidor Pretensão julgada improcedente Apelação provida para esse
fim.” (Apelação Cível 1003434-83.2018.8.26.0572; Rel. Des. Sá Duarte; 33a
Câmara de Direito Privado; j. 28/05/2020).
“COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES
PESSOAIS
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ PERMANENTE
TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE
Doença degenerativa lombar,
caracterizada como doença do trabalho - moléstia que não se enquadra no
conceito de acidente pessoal previsto no contrato de seguro - exclusão da
cobertura securitária
ausência de invalidez permanente total ou parcial por
acidente - inexistência de dever da Ré de arcar com a indenização securitária
pleiteada
sentença mantida. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, com
observação.” (Apelação Cível 1012945-19.2014.8.26.0161; Rel. Desa. Berenice
Marcondes Cesar; 28a Câmara de Direito Privado; j. 03/03/2020);
E,
“APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS.
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência. Alegação de invalidez total
e permanente para o exercício de atividade laboral habitual decorrente de
doença. DORT/LER não são oriundas de acidente; são doenças desenvolvidas
por esforço repetitivo. Previsão de cobertura apenas para o caso de invalidez
funcional permanente. Incontroversa a manutenção das condições para o
exercício autônomo das atividades cotidianas. Falta de cobertura para o evento.
Inteligência do art. 757 do Código Civil. Indenização indevida. SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
no
1039803-34.2014.8.26.0114, Rel. Des. AZUMA NISHI, 27a Câmara Extraordinária
de Direito Privado, j. 06/02/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-26.2016.8.26.0185 -Voto no
7
Não se trata, por fim, de exigir o estado vegetativo do autor para o
fim de viabilizar o pagamento da indenização. Não há previsão na apólice para
cobertura de invalidez parcial por doença, bem como não foi constatada a
invalidez funcional total do autor.
Também não há abusividade nas cláusulas mencionadas pelo
autor. Levando-se em conta a previsão do artigo 757 do Código Civil, não se
pode ampliar a cobertura para riscos que não foram predeterminados.
Assim, por todos os lados em que se analise a questão, a
improcedência da ação era de rigor.
Por fim, em razão do disposto no art. 85, § 11 do CPC, entendo por
majorar os honorários advocatícios de sucumbência em mais 3% sobre o valor
dado à causa, ressalvada a gratuidade concedida ao autor.
Por todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
com observação.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator